Tribunal: STF
Processo: ACO 1356
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
COMPETÊNCIA – PREVIDÊNCIA – REGIME. A competência para a disciplina previdenciária é concorrente – artigo 24, inciso XII, da Constituição Federal. 



    PREVIDÊNCIA ESTADUAL – IRREGULARIDADE. Nos termos do disposto na Lei nacional nº 9.717/1998, impõe-se o controle maior, pela União, da previdência do ente federado, cabendo, no caso de irregularidades e observado o devido processo administrativo, providências visando o saneamento do sistema previdenciário.